Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 1.2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória” (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e desprovido.